Tribunal: TJSP
Processo: 1089137-79.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora que insiste na inversão do ônus da prova, pleiteando a reforma da sentença. Impossibilidade. Situação desagradável envolvendo a autora, que é cadeirante e ao questionar um funcionário da ré sobre a inexistência de funcionários para auxiliar em sua locomoção, foi destratada. Situação que, embora desagradável e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora que insiste na inversão do ônus da prova, pleiteando a reforma da sentença. Impossibilidade. Situação desagradável envolvendo a autora, que é cadeirante e ao questionar um funcionário da ré sobre a inexistência de funcionários para auxiliar em sua locomoção, foi destratada. Situação que, embora desagradável e desgastante, não tem o condão, por si só, de impor condenação por danos morais. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.